Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716229-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOTTA SERVICOS E GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MARINA MATOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento ajuizado pelo MOTTA SERVIÇOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI – ME em razão da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga na ação em fase de cumprimento de sentença no 0705225-40.2018.8.07.0007. Compulsando o caderno processual digital, denota-se que fora interposto previamente recurso de apelação cível (ID 77217083 processo de origem) distribuídos a 4a Turma Cível, sob a relatoria do Des. Fernando Habibe, circunstância que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, §1o, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (destaque). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2o Grau para que proceda, na forma regimental, a redistribuição do feito ao Desembargador prevento, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH